Tribunal: TJDFT
Processo: 0712555-14.2020.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO À TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE RECEBIMENTO DO RECURSO NO DUPLO EFEITO. REJEIÇÃO. CONFISSÃO. NÃO VALORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. INTERNAÇÃO. ADEQUADA. PRINCÍPIO DA GRADAÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. DESRESPEITO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A regra do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente é o recebimento dos recursos somente no efeito devolutivo, em face da necessidade de atuação célere e imediata do Estado, afastando a criança ou o adolescente da situação de perigo em que se encontra. Ademais, o apelante não demonstrou, efetivamente, o dano irreparável em caso de não recebimento do recurso no efeito devolutivo. Assim, nos termos do art. 215 do ECA, não há óbice ao recebimento do apelo somente no efeito devolutivo.
2. Incabível considerar o instituto da confissão como elemento indicador para a imposição de medida a ser aplicada ao apelante, uma vez que a referida circunstância não demonstra necessariamente arrependimento ou reconhecimento da responsabilidade por parte do menor infrator. Além disso, a atenuante da confissão espontânea não se aplica aos inimputáveis, uma vez que para eles existem as medidas socioeducativas que não possuem caráter de pena, tal como prevê o Código Penal. A não valoração da confissão do menor afetos à Vara da Infância e da Juventude não nega vigência ou mesmo contraria a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
3. É certo que a internação tem por característica a institucionalização do menor infrator, com privação de sua liberdade e deve, por esse motivo, respeitar a condição peculiar da pessoa em desenvolvimento. Assim, a sua aplicação pressupõe a existência de provas suficientes da autoria e da materialidade da infração, além de ser recomendada em caso de descumprimento injustificado de medida socioeducativa anteriormente imposta e reiteração no cometimento de outras infrações graves. A aplicação da medida socioeducativa de internação mostra-se mais adequada à hipótese não só em virtude do ato infracional cometido, como também em razão das condições pessoais e sociais do representado, não havendo se falar em desrespeito ao princípio de gradação das medidas socioeducativas.
4. Recurso conhecido e improvido.